Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. ACIDENTE QUE CAUSOU PERDA TOTAL DE CAMINHÃO POR FALHA NO SISTEMA DE FREIOS. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o “segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

2. Impõe-se à seguradora comprovar que houve descumprimento contratual ou demonstrar a existência de excludente de cobertura do sinistro, vinculado ao risco.

3. No caso, o acidente decorreu de falha inesperada no sistema de freios que fez com que o caminhão ganhasse velocidade a medida que descia pela pista de rolamento, tendo o autor comprovado que foi submetido a revisão em data próxima ao sinistro.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.